Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602159-42.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão julgador: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
18/11/2022
Número: 0602159-42.2022.6.16.0000

Classe: RECURSO no(a) Rp
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Melissa de Azevedo Olivas
Última distribuição : 26/10/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral Gratuito/Inserções de
Propaganda, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Rádio, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias
Objeto do processo: Representação Eleitoral nº 0602159-42.2022.6.16.00000 proposta pela Coligação
" A Mudança Não Para. Pra Frente Paraná" (Republicanos, MDB, Solidariedade, PL, PSD, UNIÃO,
PMB, PP, AGIR, PROS e PTB) e Carlos Roberto Massa Junior, em face Comissão Provisória "
Brasil da Esperança" do Paraná, com fundamento no Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº
13.146/2015) , Resolução nº 23.610/2019, por meio da redação dada pela Resolução nº 23.671/2021,
alegando que a propaganda eleitoral gratuita (h.e.g.) no rádio e televisão teve início nesse final de
semana e em determinada inserção veiculada pela federação representada, destinada à campanha
majoritária para o Governo do Estado, houve o vazamento da audiodescrição sem o acionamento
do dispositivo nos televisores (no canal principal, portanto, ao invés de um secundário) e de forma
concomitante à fala do candidato (vídeo anexo). O comercial foi ao ar (ao menos) na Rede
Bandeirantes no dia 26 às 08h16, no dia 27 às 07h21 e hoje às 05h28. Expõe que a federação violou
as regras inerentes à disponibilização do recurso de audiodescrição exigido em lei pois (i) não
disponibilizou o recurso por meio do SAP, mas sim no próprio canal principal em que é veiculada a
fala do candidato e (ii) permitiu a sobreposição das falas de forma inapropriada, tornando inaudível
tanto a fala do candidato quanto da audiodescritora. Afirma que o Sr. Glauber Gorski, diretor de
cena, emitiu laudo técnico atestando ao Representante que o material atacado está
"desobedecendo o regulamento de acessibilidade, quanto a requisição de audiodescrição, tendo
observado que há tão somente a duplicação do canal de áudio principal para o canal destinado a
atender a comunidade com deficiência visual" (Requer: O recebimento e o processamento da
presente demanda, porque presentes os fundamentos legais; a concessão da tutela de urgência
pleiteada, a fim de que seja determinado ao Representado a regularização de seus materiais
veiculados em televisão, mediante a imediata regularização do recurso de audiodescrição em canal
secundário ao principal e, na sua execução, providenciar para que não haja sobreposição das falas
em todas as suas mídias, tudo sob pena de multa diária a ser fixada em caso de descumprimento;
Ao final, a procedência da presente demanda, mediante a confirmação da liminar em todos os seus
termos)
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL
(PT/PCDOB/PV) - COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARANÁ
(RECORRENTE)

DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
FERNANDO JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR
GOVERNADOR (RECORRIDO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA (ADVOGADO)
CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR (RECORRIDO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA (ADVOGADO)
A MUDANÇA NÃO PARA. PRA FRENTE PARANÁ 10-
REPUBLICANOS / 15-MDB / 77-SOLIDARIEDADE / 22-PL /
55-PSD / 44-UNIÃO / 35-PMB / 11-PP / 36-AGIR / 90-PROS /
14-PTB (RECORRIDO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43417359
18/11/2022
11:59
Acórdão
Acórdão

Num. 43417359 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 18/11/2022 11:59:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111811590551600000042382129
Número do documento: 22111811590551600000042382129
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/11/2022 14:42:55
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.522
RECURSO NA REPRESENTAÇÃO 0602159-42.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
RECORRENTE: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT/PCDOB/PV) -
COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARANÁ
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: FERNANDO JOSE DOS SANTOS - OAB/PR110094
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
RECORRIDO: A MUDANÇA NÃO PARA. PRA FRENTE PARANÁ 10-REPUBLICANOS / 15-
MDB / 77-SOLIDARIEDADE / 22-PL / 55-PSD / 44-UNIÃO / 35-PMB / 11-PP / 36-AGIR / 90-PROS /
14-PTB
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA - OAB/PR44980-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - OAB/RN9249
RECORRIDO: CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA - OAB/PR44980-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - OAB/RN9249
RECORRIDO: ELEICAO 2022 CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR GOVERNADOR
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA - OAB/PR44980-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - OAB/RN9249
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
VAZAMENTO
DE

Num. 43417359 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 18/11/2022 11:59:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111811590551600000042382129
Número do documento: 22111811590551600000042382129
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/11/2022 14:42:55
AUDIODESCRIÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
UTILIZAÇÃO
DE
PROGRAMA
SECUNDÁRIO
DE
ÁUDIO
(SAP).
DESCUMPRIMENTO
DE
DECISÃO
JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.
PREVISÃO DE MULTA COMINATÓRIA.
INCIDÊNCIA
DA
MULTA.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovado o descumprimento, em
momento anterior ao pleito, da sentença
transitada em julgado, de rigor a aplicação
da multa prevista.
2. A aplicação da multa cominatória após o
trânsito em julgado da decisão que a
estabeleceu e em momento posterior ao
pleito
não
caracteriza
reabertura
da
demanda, tampouco a torna indevida ou
inútil,
traduzindo,
ao
revés,
simples
cumprimento do comando emergente da
sentença.
3. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 16/11/2022
RELATOR(A) MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela COMISSÃO PROVISÓRIA DA FEDERAÇÃO "BRASIL
DA ESPERANÇA NO PARANÁ", em face da decisão de id. 43192212, pela qual foi reconhecido
o descumprimento da sentença de id. 43087053, condenando a representada, ora recorrente ao
pagamento da multa cominatória no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
A recorrente alega, em síntese que: a) a aplicação de sanção para outras propagandas eleitorais
demanda nova representação; b) que a decisão recorrida foi proferida muito tempo depois do pedido

Num. 43417359 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 18/11/2022 11:59:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111811590551600000042382129
Número do documento: 22111811590551600000042382129
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/11/2022 14:42:55
de descumprimento, o que caracteriza reabertura da discussão após o trânsito em julgado, em
violação ao princípio do devido processo legal. Requer, ao final, a rejeição do pedido de
descumprimento e, subsidiariamente, caso se entenda pelo descumprimento, que se afaste a multa
aplicada, com aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Em contrarrazões, id. 43250078, o recorrido alegou, em síntese, que: a) que a informação de
descumprimento foi protocolada 9 dias antes do primeiro turno; b) o fato de o pedido ter sido analisado após
o trânsito em julgado não impede aplicação de multa; c) o recorrente não se insurgiu contra a sentença que
reconheceu a irregularidade da propaganda, de forma que a irregularidade já foi decidida. Ao final, requereu
o desprovimento do recurso.
É o breve relatório.

VOTO

II.1 Admissibilidade e controvérsia
Observa-se que a decisão recorrida foi publicada no Mural Eletrônico em 24 de outubro de 2022 (id.
43210368).
Já o recurso foi interposto no dia seguinte, 25 de outubro de 2022, sendo, portanto, tempestivo, consoante
artigo 22, caput, da Resolução TSE nº 23.608/2019.
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e
passo à sua análise, destacando que não há preliminares a examinar e, por isso, passo desde logo à
análise do mérito.

II.2. Mérito
Primeiramente, de forma a facilitar a compreensão do feito, consigno que por meio da sentença de
id. 43087053, a representação foi julgada parcialmente procedente "...confirmando, em parte, a
liminar anteriormente deferida, pela qual foi determinada a regularização do recurso de
audiodescrição (que deve ser feito em canal secundário ao principal - SAP), da propaganda
eleitoral gratuita televisiva do candidato ao governo do Estado da representada, sob pena de multa
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada programa transmitido em desacordo ao disposto no
artigo 48, §4º da Resolução TSE 23.610, extinguindo o feito, com resolução de mérito, com fulcro
no artigo 487, I do CPC".
Essa decisão foi publicada no Mural Eletrônico em 05/09/2022, conforme certidão de id. 43093822,
sendo que o prazo recursal transcorreu in albis, para ambas as partes, de forma que transitou em

Num. 43417359 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 18/11/2022 11:59:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111811590551600000042382129
Número do documento: 22111811590551600000042382129
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/11/2022 14:42:55
julgado em 06/09/2022, nos termos da certidão de id. 43183890.
Em 23/09/2022, foi noticiado o descumprimento da sentença, o que restou comprovado, sendo a
representada condenada ao pagamento da multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – id 43192212.
Veja-se que o vídeo, juntado com a petição que informa o descumprimento da decisão (id 43166166) apesar
de trazer propaganda diversa da juntada na exordial, evidencia desobediência ao comando da sentença,
porquanto tem-se a ausência de audiodescrição por meio do programa SAP, já que traz o recurso no canal
principal, com sobreposição de falas e trechos inaudíveis, em contrariedade ao artigo 48, §4º, da Resolução
TSE nº 23.610/19.
Relembre-se que a decisão judicial descumprida abrangia toda propaganda eleitoral que viesse a ser
transmitida em horário eleitoral gratuito na TV e não somente o programa em relação ao qual houve
a insurgência na inicial.
Por tal motivo é que não se trata de “reabertura da demanda após o pleito e após o trânsito em
julgado para punição da RECORRENTE”, mas tão somente de sanção aplicada em decorrência de
descumprimento ocorrido ainda no período de campanha.
Portanto, comprovado o descumprimento, não há que se falar em afastamento da multa “com fulcro
nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade”, já que como bem colocado pelo recorrente a
existência de sanção pecuniária, impede o reconhecimento da perda de objeto.
Registre-se, para que não se alegue omissão, que o fato da certidão de trânsito em julgado relativa à
sentença ter sido lavrada somente após o pleito, assim como a intimação da recorrente a respeito da
imposição da multa, em nada altera a situação fática relativa ao descumprimento, o qual foi
verificado e noticiado ainda durante o período eleitoral, sendo assim, passível de sanção.
Nesse sentido:
EMENTA. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
CARACTERIZAÇÃO. AFIXAÇÃO DE BANNER EM BEM DE USO COMUM. DESCUMPRIMENTO
DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. PRÉVIO CONHECIMENTO. FIXAÇÃO
DA MULTA. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS
DESPROVIDOS.
1. Comprovado o descumprimento de decisão judicial transitada em julgado, impõe-se a aplicação de
multa, consoante o disposto no artigo 13, § 1º, da Resolução nº 22.718/08, do Tribunal Superior
Eleitoral - TSE.
2. Na aplicação da sanção pecuniária, devem ser observados os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, perfeitamente avaliados e sopesados no caso concreto.
(RE - RECURSO ELEITORAL nº 7109 - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR, Acórdão nº 35.824 de
28/10/2008, Relator(a) Des. Munir Abagge, Publicação:PSESS - Publicado em Sessão, Data
28/10/2008).

Com isso, restando comprovado o efetivo descumprimento da sentença de id.43087053, é de se manter a
imposição da multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos exatos termos da decisão recorrida (id. 43192212).

Num. 43417359 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 18/11/2022 11:59:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111811590551600000042382129
Número do documento: 22111811590551600000042382129
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/11/2022 14:42:55

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento do recurso interposto e, no mérito, pelo seu desprovimento.

MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
JUÍZA RELATORA

EXTRATO DA ATA
RECURSO (15090) Nº 0602159-42.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DRA. MELISSA
DE AZEVEDO OLIVAS - RECORRENTE: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL
(PT/PCDOB/PV) - COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARANÁ - Advogados da RECORRENTE:
DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, FERNANDO JOSE DOS SANTOS - PR110094, JEANCARLO DE
OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, MARIA LUCIA
BARREIROS - PR103550, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A - RECORRIDOS: A
MUDANÇA NÃO PARA. PRA FRENTE PARANÁ 10-REPUBLICANOS / 15-MDB / 77-
SOLIDARIEDADE / 22-PL / 55-PSD / 44-UNIÃO / 35-PMB / 11-PP / 36-AGIR / 90-PROS / 14-PTB,
CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR, ELEICAO 2022 CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR
GOVERNADOR - Advogados dos RECORRIDOS: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A,
LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA - PR44980-A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ -
PR86684-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, PAULO MANUEL DE SOUSA
BAPTISTA VALERIO - PR31447, SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - RN9249.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva
dos Santos, José Rodrigo Sade e Melissa de Azevedo Olivas. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 16.11.2022